Tribunal: TJSP
Processo: 2297386-46.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de rediscutir a causa já decidida e obter nova decisão, com intuito infringente. Intenção de prequestionamento ao julgado. Embargos de declaração rejeitados.